Tribunal: TJBA
Processo: 8032765-33.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032765-33.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público LITISCONSORTE: CARLOS ALBERTO DE PAULA ALMEIDA Advogado(s): SAULO MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A IMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada pelo Embargado, reconhecendo seu direito líquido e certo à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET). O Embargante alegou omissão no acórdão por não constar a ressalva sobre compensação de eventuais valores já pagos ao Embargado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso por não ter mencionado a compensação de valores eventualmente pagos a título de GCET ao Embargado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão concessivo da segurança determinou a implantação da GCET, no mesmo percentual sobre o qual são calculados os proventos do Embargado, situação que, por óbvio, demonstra que não houve valores pagos administrativamente, posto que se trata de implementação de gratificação não paga anteriormente pelo Embargado. Ressalte-se, inclusive, que não chegou a ocorrer o pagamento durante a tramitação do mandamus, visto que não fora concedida medida liminar nesse sentido. Precedentes da Seção Cível de Direito Público do TJ-BA. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “A concessão de mandado de segurança para implantação de gratificação não paga anteriormente dispensa menção expressa à compensação de valores, quando ausente pagamento administrativo ou liminar durante a tramitação.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, ED 80221660620228050000, Rel. Marielza Maues, Seção Cível de Direito Público, j. 01/04/2022. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8032765-33.2024.8.05.0000, tendo, como Embargante, ESTADO DA BAHIA e, como Embargado, CARLOS ALBERTO DE PAULA ALMEIDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA